Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-21.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016349-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NATALINA ALFINO PEREIRA LISBOA - CPF: 023.112.091-59 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA COINCIDE COM O AFASTAMENTO DO SERVIDOR TITULAR DA VAGA.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.

IRRELEVÂNCIA DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Julgamento

antecipado
da
lide
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.

Isso
ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
.
Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos
,
atinentes
à
nulidade
do
contrato

firmado
entre as partes,
podem
ser
comprovados

facilmente

por

meio
dos
documentos

já

apresentados

pelas
partes.
Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (
artigos 370 e 371 do CPC
) e
da
duração razoável do processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.
Por
isso
,
rejeito

a

arguição
de
nulidade
da
sentença
.

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

3.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Sorriso.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013.
É permitido o contrato temporário para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de
férias

(
art. 2º, inciso VI
)
.

A contratação temporária, para substituir servidor efetivo afastado, deve
coincidi
r
com
o prazo de
afastamento do servidor efetivo titular da vaga
, nos termos do inc. III do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 187/2013
.Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.
No caso concreto, não há prova
do afastamento do titular da vaga
. Importa mencionar, por fim, que ao contrário do alegado pela parte reclamada, a parte reclamante apresentou documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito (ID 283173896, 283173897, 283173898, 283173899 e 283175350/PJe2).

4.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

5.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016349-21.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido
:
MARIA NATALINA ALFINO PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA NATALINA ALFINO PEREIRA LISBOA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO
. Noticiou que: a) foi contratada pela parte reclamada, através de contrato temporário, para exercer a função de professora; b) o contrato foi renovado sucessivas vezes pela parte reclamada; c
) para
a validade do contrato de trabalho temporário, é requisito essencial a necessidade temporária e a excepcionalidade do interesse público na contratação; d) teve seu contrato desvirtuado, tornando-se nulo; e) faz jus ao recebimento do FGTS. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento da verba devida.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.A
controvérsia
dos autos
cinge
-se
quanto
a
regularidade
no
contrato

temporário

pactuado
entre as partes, eventual
direito
a
percepção
de FGTS.
Sustenta
a
parte

promovente
que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com a
Administração
Pública Municipal.
Porém
,
findo
o
vínculo

não

recebeu
as
verbas

devidas
.
Aduziu
que a
contratação

em

questão
se
deu
de forma
sucessiva

descaracterizando
o
contrato

temporário
e
sem

excepcional
interesse
público
.Por
seu

turno
a
promovida

argumentou

quanto
a
validade
do
contrato

temporário

pactuado
entre as partes, ser
indevido
o FGTS.É a
síntese
do
necessário
.PRELIMINARESDe
início
,
rejeito
a
preliminar
de
indevida

concessão
de
gratuidade
da
justiça
,
primeiro

porque
basta a
declaração
de
hipossuficiência
para a
concessão
,
devendo
a
reclamada

afastar
a
presunção
da
referida

declaração
de forma a
demonstrar
que a
parte

goza
da
possibilidade
de
arcar
com as
custas

judiciárias
, o que
não

foi

feito
, e
segundo

porque

nesta

fase

sequer

há

condenação

em

custas
,
taxas
e
honorários

advocatícios
,
conforme

comando
do art. 54, da Lei 9.099/95.A
preliminar
de
inépcia
da
inicial

também

não

merece

prosperar
.
Os

documentos

apresentados

são

suficientes
à
análise
do
mérito
,
não

confundindo
-se
a

ausência
de
provas

acerca
do eventual
direito
com
a

alegada

inépcia
.
MÉRITOPois

bem
. A
prescrição
é
quinquenal
e
atingirá

apenas
a
parcelas

devidas

há

mais
de 05
anos
da
propositura
da
ação
.
Compulsando

os
autos
verifica
-se que
o

ente

federativo

Réu

manteve
com a
parte

promovente

diversos

contratos

temporários
entre 2021
a
2024
.A
contratação

temporária
de
servidores

em

observância

ao
art. 37,
inciso
IX da
Constituição
Federal:Art. 37.
A

administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:[...] IX - A lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.
Porém
, as
sucessivas

contratações
entre as partes,
violaram

imperativo
legal que
torna

nulo
o
contrato

pactuado
entre as partes.O Supremo Tribunal Federal
atribuiu

repercussão

geral

ao
Tema nº 551 no qual se
discute
a “
extensão
de
direitos

concedidos

aos

servidores

públicos

efetivos

aos

empregados

públicos

contratados
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
setor

público
”, o qual se
encontra
pendente de
julgamento
.Neste
cenário
,
enquanto

não

fixados

parâmetros

sobre

a

extensão
dos
direitos
,
vigem
as
regras

gerais
da
contratação

temporária

fixadas

na

Constituição
Federal,
na
lei
autorizadora
do
ente

público

contratante
,
nas

regras
do
contrato
e
na

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou

pontualmente

sobre
a
legalidade
do
pagamento
de
algumas

verbas
.O
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
preleciona
:Art. 19-A. É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. O Supremo Tribunal Federal
já

reconheceu
a
repercussão

geral

sobre
o
tema
, no
sentido
de que
são

devidos
o
saldo
de
salário
e o
levantamento
de
saldo
de FGTS
nas

hipóteses
de
contratação

temporária
:CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 -
grifo

nosso
). Em
seu

voto
, o Min. Relator,
consigna
que:É de se
confirmar
,
portanto
, o
acórdão

recorrido
,
adotando
-
se a

seguinte

tese
, para fins de
repercussão

geral
: A
Constituição
de 1988
comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
(CF, art. 37, § 2º),
não

gerando
,
essas

contratações
,
quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

empregados

contratados
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS (
grifo

nosso
).No
mesmo

sentido
a
jurisprudência

contida
no ARE 867.655/RS:
Agravo
regimental no
recurso

extraordinário
com
agravo
.
Direito

Administrativo
.
Contratação

temporária
.
Nulidade
do
contrato
.
Direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço.
Repercussão

geral

reconhecida
.
Precedentes
. 1. O
Plenário
da Corte, no
exame
do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o
acórdão
o Ministro Dias Toffoli,
concluiu
que, “
mesmo

quando

reconhecida
a
nulidade
da
contratação
do
empregado

público
,
nos

termos
do art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
subsiste
o
direito
do
trabalhador

ao

depósito
do FGTS
quando

reconhecido
ser
devido
o
salário

pelos

serviços

prestados
”. 2. Essa
orientação
se
aplica

também

aos

contratos

temporários

declarados

nulos
,
consoante

entendimento
de
ambas as

Turmas
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma
,
julgado

em
04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 -
grifo

nosso
). Neste
mesmo

sentido
:APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSORA CONVOCADA A TÍTULO PRECÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR VÁRIOS ANOS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DEVIDO – RE'S
N.º
596.478 E 705.140 – RECURSO PROVIDO. As
renovações

sucessivas
e
por

longos

anos
dos
contratos

temporários
das
autoras

violam

flagrantemente
a
Constituição
Federal,
na

medida

em
que
desconfiguram
o
caráter

temporário
das
contratações
,
impondo
-se a
nulidade
de tais
atos
e o
reconhecimento
do
direito
das
trabalhadoras

ao

percebimento
do FGTS no
período

laborado
. Conforme
julgamento
do RE n.º 596.478-7/RR e RE n.º 705.140/RS, com
repercussão

geral

reconhecida
, é
devido
o
depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
na

conta
de
trabalhador
,
cujo

contrato
com a
Administração
Pública
seja

declarado

nulo

por

ausência
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
.[...] (TJMS –
Apelação
-
Remessa

Necessária
-
Anulação
: 08054558320188120029, Relator: DES. EDUARDO MACHADO ROCHA, Data de
Julgamento
: 14/04/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 16/04/2020 -
grifo

nosso
).Dessa forma,
não
obstante
considerando
o
vínculo

precário
e
excepcional
do
promovente
com
a

administração

por
regime especial de
contratação

temporária
de
natureza

jurídico-administrativa

distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente

ao
que
o

empregador

deveria

ter

recolhido
a
título
de FGTS (8%), com
fundamento
no
disposto
da Lei 8.036/90, com
a

interpretação

feita

pelo
STF.Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
hei

por
JULGAR PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para CONDENAR a
parte

promovida
a
pagar
a
promovente
o percentual de 8%
sobre
a
remuneração

bruta
a
título
de FGTS,
nos

períodos

compreendidos
entre 2021
a
2024; DETERMINAR
os

valores
das
condenações

incidirá

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
nos

termos
do
artigo
3º da
Emenda

Constitucional
n º 113/2021.
Deixo
de
condenar
o
promovido

ao

pagamento
de
custas
e
despesas

processuais
,
assim

como

honorários

advocatícios
,
em

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados

Especiais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
arts
. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/
1995 e
art. 460 da CNGC.P. I. C.
Encaminho
o
projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
, para
apreciação
e posterior
homologação
.Mayara Reinehr
Faganello
Melo
Juíza

Leiga
Vistos etc.HOMOLOGO
conforme

acima

minutado
,
na
forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Às

providências
.
Cumpra
-se.
Lener
Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
sentença
é
nula

em

virtude
do
julgamento

antecipado
da
lide
; b) a
parte

reclamante

trabalhou

dentro
do
período
legal
permitido

nos

contratos

temporários
; c) o
contrato

firmado
entre as partes é
temporário

por

excepcional
interesse
público
; d)
não

houve

renovação

sucessiva
do
contrato

temporário
, mas
celebração
de
diversos

contratos

em

razão
da
aprovação
da
parte

reclamante

em

processos

seletivos

diferentes
; e) a
parte

reclamante

não

apresentou

documentos
que
comprovem
o
desvirtuamento
do
seu

contrato

temporário
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1016349-21.2024.8.11.0040

Voto – 1º Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte promovida a pagar a promovente o percentual de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, nos períodos compreendidos entre 2021 a 2024; DETERMINAR os valores das condenações incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Municipal, além de que houve a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos diversos. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025